Tribunal: TJDFT
Processo: 0752410-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETRAN/DF. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NEGADA PELA AUTORA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DOCUMENTOS ELIMINADOS. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao DETRAN/DF que proceda à baixa do veículo GM/CHEVETTE, Placa JEG-9351, ANO FAB/1974, RENAVAM 00002266008. Em suas razões, aduz que houve fraude ou erro grosseiro do Detran/DF na efetivação da transferência do veículo para sua pessoa, pois, à época da operação, era menor de idade e não dispunha de CPF. Pede a reforma da sentença, para que seja declarado que a recorrente não é proprietária do veículo marca/modelo GM/Chevette, placa JEG-9351, ano 1974, Renavam no 00002266008 e Chassi no 5D11ADC110922, bem como desobrigá-la de assinar termo de responsabilidade civil e criminal para fins de baixa do veículo.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45337631). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45337637).
III. A autora aduz que jamais foi proprietária do veículo indicado, desconhecendo, inclusive, o suposto vendedor apontado pela autarquia, cuja qualificação sequer existe. Na espécie, cabe ao DETRAN trazer aos autos os elementos que demonstrem que a autora é a proprietária do veículo. Nesse aspecto, a produção de tal prova não poderia ser realizada pela autora, por se tratar de prova de fato negativo. Por seu turno, a ré poderia facilmente demonstrar que as informações constantes em seu banco de dados correspondem à realidade. Todavia, a autarquia alega que não dispõe dos documentos que deram ensejo à comunicação de venda em nome da autora, diante do lapso temporal ocorrido. Diante desse contexto, devem prevalecer as alegações da autora, uma vez que a eliminação do dossiê referente ao veículo foi exercida como opção da Administração, sendo que a presunção de legitimidade do ato administrativo se resume à existência da comunicação de venda feita por ‘Vaner Alcantara de Carvalho’, o mesmo não se podendo afirmar com relação ao conteúdo e validade de tal comunicação, por se tratar de ato próprio de particular. Assim, deve-se acolher a pretensão da autora, no sentido de que seja reconhecido que esta jamais foi proprietária do veículo, aplicando-se todos os efeitos daí decorrentes.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada declarar que a autora jamais foi proprietária do veículo GM/CHEVETTE, Placa JEG-9351, ANO FAB/1974, RENAVAM 00002266008. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.